Tribunal: TJBA
Processo: 0008134-35.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008134-35.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ANT. 85, § 10, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
, SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0008134-35.2010.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, Apelado,
J
ORGE SOUSA DO NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.